Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726025-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN PINHEIRO DE DEUS, KATIANA BRANDT GUEDES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN PINHEIRO DE DEUS e KATIANA BRANDT GUEDES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, reconheceu a nulidade da citação da parte executada, ora agravante; indeferindo, contudo, a liberação de valores bloqueados na conta dos agravantes, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada nos autos (ID. 158639153), em que os executados alegam nulidade da citação por edital de ambos e a impenhorabilidade dos valores constritos. De partida, registro que a citação é o ato pelo qual o executado é cientificado da demanda e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. A nulidade de citação é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecido de ofício na ação executiva. No caso em exame, os executados questionam a validade da citação por edital realizada no presente feito, sob o argumento de que não teriam sido diligenciados todos os endereços possíveis. Na petição de ID. 159264564, o exequente sustenta a validade da citação editalícia. Assistem razão EM PARTE aos devedores. Quanto ao executado RENAN, conquanto a citação por edital não exija o absoluto esgotamento dos meios de localização para que esteja em local incerto e não sabido, deve-se observar a necessidade de empreender tentativas nos endereços contidos nos autos, de modo a assegurar de fato o desconhecimento do endereço do devedor. Na espécie, apesar de realizada diligência no endereço da inicial, RUA FARNESE MACIEL, No 501, CENTRO, PATOS DE MINAS, MG, o mesmo descrito no título executivo (ID. 123932031), percebo que somente foi realizada mais uma tentativa de citação, no endereço SMPW, QUADRA 16, CONJUNTO 4, LOTE 05, CASA B, SETOR DE MANSÕES PARK WAY, BRASÍLIA/DF, indicado pelo exequente (ID. 130960109) e obtido na pesquisa INFOSEG (ID. 130859427 – pág. 01), o qual retornou como “destinatário ausente” (ID. 133470928), sem reiteração da medida, não permitindo aferir se o executado residiria ou não no local. Ademais, não houve diligência no outro endereço indicado pelo exequente na petição de ID. 124679898, qual seja QE 34, BLOCO A, LOJA 15, GUARA II, BRASÍLIA/DF. É certo ainda que não foram realizadas pesquisas de endereço nos sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, como SISBAJUD e SIEL, mas tão somente no sistema INFOSEG, havendo distinção de banco de dados dos referidos sistemas. Assim, nota-se as tentativas de localização do executado RENAN se mostraram deficitárias, de modo que não seria possível no presente caso a expedição excepcional de citação editalícia, inviabilizando, consequentemente, a realização de medidas constritivas. No que concerne à executada KATIANA, verifico que foi expedida carta com AR no mesmo endereço da inicial e constante no título executivo (ID. 120119312), sendo NUCLEO RURAL DE SANTA MARIA DF 495, CH SANTA HELENA –KM 05, SANTA MARIA/DF, retornando aos autos com resultado de “NÃO PROCURADO”. Conforme o site dos Correios, a informação de indicação “não procurado” demonstra que o endereço de destino se situa em região carente de serviço postal. Depreende-se o motivo do próprio endereço, eis que se encontra em área rural, tipo de região comumente não atendida pelo serviço de entregas. Trata-se de situação prevista pelo próprio CPC no art. 247, inciso IV. A despeito disso, foram realizadas novas diligências em endereços diversos (D. 127584440;133081759), que restaram frustradas. Conclui-se, portanto, que, apesar das demais diligências realizadas, sequer fora efetuada tentativa de citação no endereço da inicial e do título executivo e, agora, também apontado pela executada em sede de impugnação. Ainda, da procuração acostada nos autos (ID. 158639158), extrai-se que a executada também declarou residir no endereço apontado, que tão somente corrobora a impossibilidade da citação editalícia, enquanto não diligenciada a localidade. Destarte, consta da inicial possível contato telefônico da executada, via pela qual não foi efetuada tentativa, ainda que atualmente admitida para comunicação de atos processuais, mesmo o citatório, conforme se extrai da Resolução 354/2020 do CNJ, anterior à citação por edital. Cenário posto, RECONHEÇO a nulidade da citação por edital dos executados KATIANA BRANDT GUEDES e RENAN PINHEIRO DE DEUS, bem como os atos executivos posteriores. Não obstante, a nulidade de citação por edital decorrente de não realização de todas as diligências não atrai, por si só, a irregularidade das constrições nos autos, com a imediata liberação dos valores, haja vista que presente a inadimplência de longa duração pelo vencimento do título e a instauração da ação executiva. Passo ao exame da impugnação à penhora arguida pelos executados. Realizada pesquisa de bens nas contas bancárias da parte devedora, foi bloqueada a quantia de R$ 8.743,19 do executado RENAN PINHEIRO DE DEUS, e R$ 1.079,49 da executada KATIANA BRANDT GUEDES. Alegam os executados a impenhorabilidade que os valores ao argumento de que os ganhos seriam oriundos dos ganhos recentes da venda de hortaliças e de doação do pai, atraindo a hipótese do art. 833, IV, do CPC. Em resposta, a parte exequente rebate os argumentos. É sabido que os valores constritos nas contas dos executados são, em regra, penhoráveis, cabendo ao devedor a demonstração da causa de impenhorabilidade legal dos bens. Ocorre que, no presente caso, apesar de sustentarem a origem impenhorável das quantias, os documentos trazidos aos autos não se mostram suficientes para a comprovação de que os valores são de fato destinados ao estrito sustento familiar. Isso porque juntam na petição de ID. 158639153 extratos de contas em que constam tão somente o saldo ora disponível e a superveniência do bloqueio judicial. Trata-se de fato notório, uma vez que houve realmente a restrição dos valores naquela conta. Caberia aos executados a demonstração de nexo de causalidade entre as quantias ali existentes e os pagamentos decorrentes de sua atividade laborativa, o que não fizeram, limitando-se à mera dialética e a presunção de veracidade, o que não se admite na espécie. Ademais, defendem os devedores que parcela dos valores constritos decorrem de doação do genitor do executado, sr. Elder Francisco de Deus. No entanto, novamente, não há qualquer indício da proveniência do aludido ato de liberalidade patrimonial, sequer no histórico dos extratos apresentados. Ainda, apresenta discriminação valores com respectivas origens que totalizam o montante de R$ 29.985,28, quantum manifestamente diverso daquelas bloqueados nos autos, sem individualizar dentro do monte bloqueado qual parcela decorreria de cada origem. Portanto, afastada a impenhorabilidade alegada, INDEFIRO a impugnação à penhora. Por consequência lógica, reputo os executados citados pelo comparecimento espontâneo. O documento de ID. 159131186 noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 9.856,85, sendo R$ 8.743,19 do executado RENAN PINHEIRO DE DEUS, e R$ 1.113,66 da executada KATIANA BRANDT GUEDES, substituindo essa decisão o Termo de Penhora. Promovo a transferência dos valores bloqueados para conta a disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Intime-se os devedores para pagar o débito exequendo no valor de R$ 359.763,31, decotada a parcela penhorada, no prazo de três dias, sob pena de imediata penhora, avaliação e intimação. Caso os devedores paguem o valor atualizado da dívida, acrescido das custas processuais, no prazo legal, os honorários da presente execução serão reduzidos para 5% sobre o débito atualizado (art. 827, § 1o, do CPC). Ressalto que, conforme tese firmada no IRDR no 14 deste E. TJDFT, "no âmbito das relações de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Esclareça-se, ainda, que o executado tem o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação para, querendo, opor embargos à execução, independentemente de penhora, caução ou depósito, na forma do art. 914 do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que indique em nome de quem será a transferência das verbas constritas, se da parte exequente ou do patrono, sendo que este deverá ter necessariamente poderes para receber e dar quitação, bem como chave PIX ou dados bancários e CPF/CNPJ. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito” Em suas razões recursais (ID 48488581), a agravante aduz que o Juízo de origem “reconheceu a nulidade de citação, mas não anulou os bloqueios por entender que a nulidade de citação não atrai, por si só, a nulidade das constrições judiciais”. Defendem que os valores penhorados são oriundos (i) de ganhos recentes da venda de hortaliças que representam, segundo afirmam, a única fonte de renda do casal; e (ii) de doação do pai do agravante. Afirmam que a penhora “abarcou todos os recursos econômicos do casal, deixando-os em situação de risco alimentar”. Assim, requerem “a concessão liminar da tutela antecipada recursal pleiteada no sentido de suspender o bloqueio dos ativos considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano”. Preparo regular (ID 49400638/38) É o relatório. Decido. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários para deferir em parte a medida liminar. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelos agravantes, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a parte agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, trazendo questão controvertida, que diz respeito aos efeitos da decretação de nulidade da citação. Aliás, a decisão agravada reconheceu a imprestabilidade da citação, o que traz ao debate, por agora, os efeitos disso, em face da marcha processual, bem como dos efeitos em relação aos agravantes, dentro os quais, as contrições em suas contas correntes. A prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação igualmente se encontra materializada, para fins de atribuição de efeito suspensivo, na possibilidade de se manterem as constrições enquanto pendente o julgamento do presente agravo, ao que se soma a necessidade de preservação do resultado útil ao processo, pois não adiantaria apreciar o agravo, em que se discutem os efeitos da decretação da nulidade da citação, se for mantido o fluxo processual, com os consectários inerentes. Assim sendo, DEFIRO EM PARTE a liminar, para tão somente obstar o levantamento dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023